Tribunal: STJ
Processo: 1120350-88.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227330 - SP(2025/0285359-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: FOR-MATOS SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: WENDEL FERREIRA DA SILVA - SP323258
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA
CONTRATANTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. AVISO PRÉVIO
DE SESSENTA DIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN DA ANS N.
DECLARADA EM AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA
ART. 17
195/2009
ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
FALTA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA A FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA
284/STF.
DECISÃO RECORRIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 283/STF.
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Descabe a apreciação de normas infralegais em sede de recurso especial, por não
se enquadrarem no conceito de "lei federal" constante do inciso III, alínea "a" do
da Constituição Federal.
art. 105
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
3. Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 61bcf8a4-f579-41aa-8f78-b941ea596939

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 61bcf8a4-f579-41aa-8f78-b941ea596939

RECURSO ESPECIAL No 2227330 - SP(2025/0285359-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: FOR-MATOS SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: WENDEL FERREIRA DA SILVA - SP323258
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA
CONTRATANTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. AVISO PRÉVIO
DE SESSENTA DIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN DA ANS N.
DECLARADA EM AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA
ART. 17
195/2009
ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
FALTA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA A FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA
284/STF.
DECISÃO RECORRIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 283/STF.
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Descabe a apreciação de normas infralegais em sede de recurso especial, por não
se enquadrarem no conceito de "lei federal" constante do inciso III, alínea "a" do
da Constituição Federal.
art. 105
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
3. Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
art. 105
contra acórdão assim ementado (fl. 302):

DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.
INEXIGÍVEL AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA RESCISÃO DO CONTRATO.
NULIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO DA RN
DA ANS.
ART. 17,
195/2009
INDEVIDAS AS MENSALIDADES APÓS COMUNICAÇÃO DE RESCISÃO.
CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com obrigação de não fazer. A parte autora contesta a cobrança de
Documento eletrônico VDA55761437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:32
Código de Controle do Documento: 645f3d12-755e-4fc2-875b-04bd3169b92f

mensalidades após a rescisão do contrato de plano de saúde sem aviso prévio de
60 dias. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em
determinar a validade da cobrança de multa rescisória e mensalidades após a
rescisão do contrato, considerando a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da
Resolução Normativa
da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução
195/2009
Normativa
da ANS, que exigia aviso prévio de 60 dias para rescisão, foi
195/2009
declarada nula, impossibilitando a cobrança de mensalidades após a rescisão. 4.
Não foi comprovada a prestação de serviços pela requerida após a rescisão,
reforçando a inexigibilidade das cobranças. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação
conhecida e improvida.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 421 e 422 do Código Civil (fls. 313-315) e o
da
art. 23
Resolução Normativa
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
557/2022
sustentando a legalidade da cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias e da
cobrança das mensalidades no período entre o pedido e a efetivação da rescisão (fls.
313-319).
Quanto à suposta ofensa aos arts. 421 e 422 do Código Civil, sustenta que a
liberdade contratual e a força obrigatória dos contratos legitimam a exigência de aviso
prévio de 60 dias e a manutenção das obrigações até a efetiva rescisão.
Argumenta, também, que o caput do
da RN
foi replicado no
art. 17
195/2009
da RN
permitindo que as condições de rescisão constem do
art. 23
557/2022,
contrato, inclusive a previsão de notificação prévia e sanção, não havendo afronta à
decisão proferida na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101.
Além disso, teria violado a RN
ao não reconhecer a validade da
557/2022,
cláusula contratual de aviso prévio com manutenção das contraprestações até a
rescisão, sob o argumento de que os serviços permaneceram à disposição e poderiam
ser utilizados.
Alega que se trata de matéria de direito, sem necessidade de reexame de
provas, e que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido acarreta insegurança
jurídica.
Haveria, por fim, violação a dispositivos legais por entender que o Tribunal
de origem desconsiderou a possibilidade de cláusula contratual prevendo aviso prévio
e sanções, em conformidade com a RN
mantendo indevidamente a
557/2022,
inexigibilidade dos débitos.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 339-348. A recorrida sustenta
preliminares de inadmissibilidade, com referência à
e ao
do
Súmula 7/STJ
art. 1.030
Código de Processo Civil, afirma a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência, a eficácia
e
da decisão na ACP no 0136265-
erga omnes
ex tunc
83.2013.4.02.5101 e a anulação do parágrafo único do
da RN
pela
art. 17
195/2009
RN
além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas
455/2020,
e

608/STJ
100/TJSP.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55761437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:32
Código de Controle do Documento: 645f3d12-755e-4fc2-875b-04bd3169b92f

VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de
não fazer e tutela de urgência, ajuizada por For Matos Serviços Ltda., em que se narra
o pedido de cancelamento, em 12.7.2023, de plano de saúde empresarial no
9935930005, a negativa de rescisão imediata sob exigência de aviso prévio de 60 dias,
e a emissão das faturas de julho e agosto, com pedido de declaração de inexigibilidade
dos débitos, nulidade de cláusulas contratuais e reconhecimento da rescisão na data
do requerimento.
A sentença julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato
em 12.7.2023, sem ônus à parte autora, e, consequentemente, a inexigibilidade da
multa e do aviso prévio referentes a serviços colocados à disposição após a rescisão,
com condenação em custas e honorários (fls. 231-233).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da requerida, mantendo
a sentença. Fundamentou que a nulidade do parágrafo único do
da RN
art. 17
declarada na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101 e refletida na RN
195/2009,
impede a cobrança de mensalidades após a comunicação da rescisão, e
557/2022,
que não houve comprovação da prestação de serviços após a rescisão (fls. 301-306).
Como constou no acórdão recorrido, a controvérsia foi decidida com base na
nulidade do parágrafo único do
da RN
“impossibilitando a cobrança
art. 17
195/2009,
de mensalidades após a rescisão”, e na ausência de prova de serviços prestados após
12.7.2023, com referência às Resoluções Normativas

e
195/2009, 455/2020
557/2022
da ANS e precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 302-306).
No que diz respeito à alegada vulneração do enunciado contido nas
Resoluções Normativas n.
e
da ANS, suposta violação à norma de
195/2009
557/2022
natureza infralegal não é passível de conhecimento na via especial, já que não se
encontra no conceito de lei federal, para fins de interposição de recurso especial.
Vejam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544
) - AÇÃO DE COBRANÇA -
CPC/73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM O CARÁTER PARTICULAR DO
ATENDIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. O Tribunal local concluiu, com base no
acervo de fatos e provas, que os serviços médico-hospitalares dos quais trata a
ação de cobrança foram solicitados e prestados em caráter particular, e não pelo
Sistema Único de Saúde. Alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da
incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se viabiliza o
recurso especial quanto à alegada violação de atos normativos secundários
(infralegais), pois esses não se enquadram no conceito de lei federal ínsito no
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição. 3. A incidência da precitada
Súmula no 7 desta Corte impede o exame do dissídio jurisprudencial, porquanto
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
Documento eletrônico VDA55761437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:32
Código de Controle do Documento: 645f3d12-755e-4fc2-875b-04bd3169b92f

tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de
origem deu solução à causa. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
.
AREsp 726.549/RJ)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA À "CIRCULAR" EM SEDE
DE ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO DO
E ARTS. 1.022 E 1.025 DO

CPC/73
ART. 535
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO
CPC/15.
PRONUNCIAMENTO
DO
TRIBUNAL
A
QUO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. CONSONÂNCIA DO SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA
CORTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO SÚMULA 83/STJ.
CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não cabe apreciar na via
estreita do recurso especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais
como: resoluções, portarias, circulares, regimentos internos, regulamentos, etc.,
por não se enquadrarem no conceito de "tratado ou lei federal" constante no III,
"a", da Constituição Federal.
2. Não há falar em violação do do Código de
art. 105,
Processo
e arts. 1.022 e 1.025 do
Código de Processo
Civil/73
art. 535
Civil/15
pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio - tal como lhe
foram postas e submetidas -, apresentando todos os fundamentos jurídicos
pertinentes, à formação do juízo cognitivo proferido na espécie. [...] 7. Agravo
interno não provido. (AgInt no Rel. AR Esp
Ministro LUIS FELIPE
981.924/AC,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em DJe
)
15/05/2018.

Verifico, ainda, que os artigos 421 e 422 do Código Civil não foram objeto de
discussão no Tribunal de origem e a parte recorrente não foi exitosa em provocar a
devida manifestação mediante a oposição de embargos de declaração, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nesse aspecto, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse particular, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SÁUDE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO
SÚMULA N. 284/STF.
STF. MÉTODO ABA. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO SÚMULA N. 83/STJ.
MANTIDA.1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
2. A simples
Súmula n. 284/STF)
indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 3. Para a
jurisprudência desta Corte Superior, é obrigatório o custeio e 356 do STF. do
método ABA, pelas operadoras saúde, para o tratamento do Transtorno do
Espectro Autista. Precedentes.3.1. O Tribunal de origem determinou o custeio,
pelo plano de saúde, do tratamento para o Transtorno do Espectro Autista pelo
método ABA, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento
desta Corte Superior. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ ( . 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na
relator
Súmula n. 83/STJ)
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, AREsp n. 2.663.353/SP)

Documento eletrônico VDA55761437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:32
Código de Controle do Documento: 645f3d12-755e-4fc2-875b-04bd3169b92f

No mais, conforme a decisão do Tribunal local, foi reconhecida a coisa
julgada material
oriunda da decisão proferida na Ação Coletiva n. 0136265-
erga omnes
83.2.013.84.02.5101 - do Tribunal Regional Federal da 2a Região - reconhecendo a
nulidade do parágrafo único da RN da ANS n.
e a consequente
195/2009
impossibilidade de cobrança de mensalidades após o cancelamento do plano, sendo
inexigível multa ou cobrança de saldo residual.
Em cumprimento à decisão, foi editada a Resolução Normativa ANS no 455,
dispondo:

Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da
Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no
parágrafo único do
da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009.
art. 17,

Consequentemente, passou a ser nula a imposição de multa por rescisão
antecipada e de aviso ou notificação prévios para resilição unilateral do contrato.
Torna-se irrelevante, portanto, que posterior resolução da ANS, como a RN
venha prever a possibilidade de ajuste contratual livre entre as partes para fins
557/22
de rescisão. O contrato de saúde, no caso, deve ser interpretado à luz da decisão
prolatada na ação civil pública mencionada, que detém eficácia erga omnes e
inviabiliza, por nulidade, a fidelização do consumidor estipulando prazo mínimo para
rompimento do vínculo.
Desse modo, pelos motivos acima declinados, ainda que prevista
contratualmente, não há mesmo que prevalecer a obrigação de cumprimento de aviso
prévio de 60 dias e consequente pagamento de mensalidades posteriores ao pedido de
cancelamento contratual, independentemente da continuidade da disponibilização dos
serviços aos beneficiários, já que solicitado o rompimento do vínculo de forma imediata.
Assim sendo, correto o posicionamento do Tribunal de origem que mantem
sentença que rescindiu o contrato e considerou quitadas as obrigações da parte autora
junto ao plano de saúde.
Nesse particular, verifico que a parte recorrente não se manifestou
especificamente sobre tais fundamentos, o que atrai a Súmula n. 283/STF.
Por fim, a alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada na forma
exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário cotejo analítico entre
os julgados comparados, bem como a indispensável demonstração da similitude fática
e da divergência na interpretação do direito entre as hipóteses confrontadas.
Vale notar que esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Documento eletrônico VDA55761437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:32
Código de Controle do Documento: 645f3d12-755e-4fc2-875b-04bd3169b92f

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. "O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente
violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu" (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1.771.817/SP,
TURMA, DJe de 3.10.2019).
2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre
acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que
dela não se conhece.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.894.777/SC,
Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:32
Código de Controle do Documento: 645f3d12-755e-4fc2-875b-04bd3169b92f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.227.330 / SP
Número Registro: 2025/0285359-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11203508820238260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: FOR-MATOS SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: WENDEL FERREIRA DA SILVA - SP323258
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:41
Código de Controle do Documento: 9a92519c-db8d-4c22-ad6f-f8d70e8c8cbd

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:41
Código de Controle do Documento: 9a92519c-db8d-4c22-ad6f-f8d70e8c8cbd